Tribunal: STF
Processo: Rcl 17660
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo afirma haver o Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo descumprido, no Mandado de Segurança n. 0031300-16.2003.8.26.0053,o julgamento da ADI 3.817 e a ordem emanada do AI 738.563.



    Afirma tratar-se, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado com o objetivo de garantir aos escrivães de polícia com mais de trinta anos de serviço, sendo mais de vinte de serviço estritamente policial, a expedição de Certidão de Tempo de Serviço e consequente aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar n. 51/1985.



    Embora concedida a ordem em primeiro grau de jurisdição, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso voluntário e à remessa oficial para denegar a segurança. A controvérsia foi trazida ao Supremo Tribunal Federal por meio do AI 738.563, cujo pedido foi acolhido pelo Ministro Celso de Mello para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, em ordem a conceder o mandado de segurança.



    Iniciado cumprimento de sentença, o juiz de primeiro grau, ora reclamado, limitou os efeitos do título judicial, de modo que i) somente os associados da reclamante até 23/04/2004, data de prolação da sentença, teriam direito aos benefícios da aposentadoria especial e ii) somente os associados que tenham preenchido os requisitos da Lei 51/85 até 13/08/2008, em razão do advento da Lei estadual 1062/2008.



    Sustenta ter a decisão questionada restringido indevidamente os efeitos da decisão paradigmática, uma vez que, por meio dela, o pedido formulado no mandado de segurança foi integralmente acolhido, sem ressalvas.



    Aponta, ainda, ofensa ao julgamento proferido na ADI 3.817, em que reconhecida a recepção da Lei Complementar 51/85 pela Constituição Federal, sendo, portanto, perfeitamente aplicável.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, de modo a que o direito à aposentadoria especial seja reconhecido a todos os seus associados, independentemente da data da filiação.



    Em 29 de abril de 2014, o Min. Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, indeferiu o pedido de medida liminar, ao tempo em que solicitou informações à autoridade reclamada, que, por sua vez, mediante a Petição 32069/2014, limitou-se a relatar o histórico processual do caso.



    Em 30 de março de 2016, a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela procedência da reclamação.



    Em 10 de maio de 2021, o Estado de São Paulo apresentou contestação em que sustenta, em síntese: i) inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal e ii) ausência dos vícios apontados na inicial, pois buscou o juízo da execução apenas a individualização da orientação estabelecida no título executivo executado.



    Em 08 de fevereiro de 2022, indaguei a reclamante sobre interesse no prosseguimento desta ação, dado o arquivamento definitivo do mandado de segurança. Por meio da petição 10820/2022, a parte reiterou seu interesse no julgamento de mérito do presente feito.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste parcial razão ao reclamante.



    Destaco contudo, desde logo, a inadmissibilidade do julgamento proferido na ADI 5.039 como parâmetro de controle nessa reclamação. Isso porque a questão debatida naquela oportunidade referia-se ao exame da recepção do art. 1º da Lei Complementar Federal n. 51/1985 pela Constituição Federal de 88, não guardando qualquer pertinência com a temática enfrentada nesta reclamação, conforme se verá adiante. Reproduzo a ementa do julgado:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI DISTRITAL N. 3.556/2005. SERVIDORES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO PELA NORMA QUESTIONADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS ESTABELECIDO NO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51, DE 20.12.1985. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Inexistência de afronta ao art. art. 40, § 4º, da Constituição da República, por restringir-se a exigência constitucional de lei complementar à matéria relativa à aposentadoria especial do servidor público, o que não foi tratado no dispositivo impugnado. 



    2. Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21, inc. XIV, da Constituição da República que outorga competência privativa à União legislar sobre regime jurídico de policiais civis do Distrito Federal. 



    3. O art. 1º da Lei Complementar Federal n. 51/1985 que dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. A combinação desse dispositivo com o art. 3º da Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza a contagem do período de vinte anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985 sem que o servidor público tenha, necessariamente, exercido atividades de natureza estritamente policial, expondo sua integridade física a risco, pressuposto para o reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40, § 4º, da Constituição da República: inconstitucionalidade configurada. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    Passo a analisar a controvérsia, portanto, à luz somente do que decidido na AI 738.563.



    Discute-se, nesta reclamação, se o Juízo da execução, ao limitar a eficácia subjetiva do título executivo formado no Mandado de Segurança n. 0031300-16.2003.8.26.0053, teria desrespeitado os termos em que formulado o comando proferido na AI 738.563.



    Isso porque, na decisão monocrática apontada como violada, o Min. Celso de Mello deu provimento ao recurso extraordinário a que se referia o agravo de instrumento analisado e, desde logo, concedeu o mandado de segurança impetrado na origem, sem qualquer ressalva.



    O pedido deduzido na impetração foi assim formulado:



    [Pede-se que] seja concedida liminar inaudita altera pars, garantindo aos Escrivães de Polícia que já completaram mais de 30 (trinta) anos de serviço, sendo mais de 20 (vinte) anos de serviço estritamente policial, a expedição da Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço, e consequente aposentaria especial, nos termos da LC 51/85, sem quaisquer restrições.



    O juízo reclamado, contudo, ao dar início ao cumprimento de sentença, impôs duas restrições à eficácia subjetiva do comando judicial: i) somente os associados da reclamante até 23/04/2004, data de prolação da sentença, teriam direito aos benefícios da aposentadoria especial e ii) somente os associados que tenham preenchido os requisitos da Lei 51/85 até 13/08/2008, em razão do advento da Lei estadual 1062/2008.



    Ainda que ausentes do título judicial exequendo, tais limitações podem se afigurar válidas desde que decorrentes da ordem jurídica processual. Não parece ser esse, contudo, o caso da primeira restrição.



    Isso porque, embora não tenha sido apontado formalmente nesta reclamação, a diretriz contida no Tema 1.119 da repercussão geral desautoriza o procedimento adotado. Reproduzo a tese:



    É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. (grifei)



    Percebe-se, assim, que a orientação da Corte se inclina pela desnecessidade da condição prévia de filiado à associação para execução de título emanado em mandado de segurança coletivo impetrado pela entidade associativa.



    Desse modo, conclui-se, no caso, que o título judicial transitado em julgado não aproveita somente àqueles associados que constam da peça inaugural do mandado de segurança.



    Desimportante, no caso, que a decisão questionada tenha sido prolatada antes do julgamento do Tema 1.119, pois a tese então firmada limitou-se a reafirmar e a consolidar jurisprudência iterativa desta Corte a respeito do tema.



    Tem-se, então, que ao fixar marco temporal para a produção de efeitos do título formado no mandado de segurança de origem, o juízo reclamado impôs limitação não constante do comando emergente do AI 738.563 e tampouco decorrente da ordem jurídica processual, conforme atestado pela jurisprudência desta Corte.



    Lado outro, restringir a produção de efeitos àqueles que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria especial no período em que vigorou o art. 1º da Lei 51/85 não exorbita do provimento alegadamente violado.



    Isso porque já se encontra consolidado o entendimento de que a força vinculativa das decisões judiciais transitadas em julgado permanece somente enquanto inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que lhe fundamentam. A esse respeito, transcrevo a ementa do RE 596.663, processo-piloto do Tema 494:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 



    2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.



    Nesse tocante, a decisão questionada não ofende o provimento exarado no AI 738.563, que teve como pressuposto a vigência e eficácia do art. 1º da Lei 51/85.



    3. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada apenas no ponto em que limita a eficácia do título formado no Mando de Segurança n. 0031300-16.2003.8.26.0053 aos associados até a data da prolação da sentença de primeiro grau. 



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente